Tribunal: TJSP
Processo: 3000219-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada parcialmente acolhida – Cumprimento que segue em relação aos honorários de sucumbência – Honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença com base no valor a ser executado - Recurso de agravo de instrumento provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000219-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada GUILHERME ROCHA NEGRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000219-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.268-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000219-64.2020.8.26.0000.
Comarca de MOGI GUAÇU 1a Vara Juiz Roginer Garcia Carniel.
Agravante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
Agravado:
GUILHERME ROCHA NEGRI.
VOTO No 30.268.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação ofertada parcialmente acolhida Cumprimento que
segue em relação aos honorários de sucumbência Honorários
advocatícios devidos em cumprimento de sentença com base no
valor a ser executado - Recurso de agravo de instrumento provi-
do, em parte.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do cumprimento de sentença, 2 que acolheu, em parte, a impugnação ofer-
tada pela SPPREV para determinar: (i) o prosseguimento da execução para paga-
mento de honorários de sucumbência ao patrono do exequente; (ii) reconhecer
que o valor devido deve ser compensado com o recebido pelo beneficiário a tí-
tulo de pensão após ter completado 21 anos; (iii) remeter a percepção dos valores
que ultrapassarem R$ 27.977,57 para incidente autônomo; (iv) reconhecer a reci-
procidade da sucumbência na monta de 10% de R$ 27.977,57 para cada qual dos
patronos.
Defende a SPPREV que o acolhimento da impugnação ofertada
foi total, pois em nenhum momento foi requerida a compensação dos valores de-
vidos ao advogado do exequente, dessa forma, não há fundamento legal para a
condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o
provimento do recurso para que seja excluída a condenação da SPPREV ao pa-
gamento de honorários recíprocos.
1 Fls. 235/236 e 260 dos autos principais.
2 Feito no 0001333-07.2019.8.26.0362.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000219-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.268-JV
3
Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela, o
recurso foi processado, com resposta do agravado. 3
Fundamentação
Iniciou o autor o cumprimento de sentença com apoio no tí-
tulo executivo transitado em julgado, que determinou à SPPREV o restabeleci-
mento da pensão por morte, na porcentagem de 50%, e a condenou ao paga-
mento das parcelas referentes ao período em que o benefício estava suspenso,
até o autor completar 21 anos, conforme ementa:
ADMINISTRATIVO Pensão por Morte - Benefício suspenso - Ausência de
incompatibilidade entre lei federal e estadual Competência da União em esta-
belecer normas gerais que não afasta a competência estadual para edição de
norma específica, que contemple beneficiário não previsto em lei federal
Pensão encerrada aos 21 anos, nos termos da Lei 180/78 Dependência econô-
mica não demonstrada Sentença reformada Recurso provido em parte.
(Apelação Cível 4005210-91.2013.8.26.0362; Relator: J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi
Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2015)
Pretendeu o autor o recebimento do valor de R$ 28.250,82,
referentes às parcelas inadimplidas, assim como o montante correspondente aos
honorários de sucumbência de R$ 2.825,08, atribuindo-se ao incidente de cum-
primento de sentença o valor de R$ 31.075,90.
A SPPREV impugnou alegando que inicialmente foi deferida a
tutela antecipada ao autor para determinar o imediato restabelecimento do be-
nefício da pensão por morte em 04/02/2014; a sentença acolheu o pleito, o que
gerou a interposição de recurso de apelação da agravante, acolhido, em parte,
3 Despacho, fls. 7/8; contraminuta, fls. 12/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000219-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.268-JV
4
para reconhecer o direito do autor ao recebimento da pensão até os 21 anos; o
acórdão foi disponibilizado em 15/10/2015. Ocorre que o autor já havia comple-
tado 21 anos em 05/02/2014, enquanto o pagamento da pensão foi realizado até
janeiro de 2016.
Assim, pelos cálculos juntados, o autor teria direito a receber o
valor de R$ 30.775,33, correspondente ao período de 02/2013 (data da cessação
do pagamento administrativo) até 02/2014 (restabelecimento da pensão através
da tutela antecipada); no entanto, o valor indevidamente recebido pelo autor to-
taliza R$ 46.127,52 (de quando completou 21 anos, 05/02/2014, até a cessação,
jan/2016), resultando na diferença de R$ 15.352,19, a ser restituída à SPPREV.
Dessa forma, defendeu a SPPREV, mediante impugnação, ser
incabível a pretensão de recebimento de qualquer valor pela parte contrária, em
face da extinção pela compensação, e pleiteou acolhimento de sua impugnação
para reconhecvimento dfo excesso de execução e ausência crédito do autor, bem
como a restituição à SPPREV de R$ 15.352,19, recebido.
Como a decisão agravada determinou o prosseguimento da
execução para pagamento dos honorários de sucumbência, considera-se acolhi-
mento parcial da impugnação ofertada pela SPPREV.
Embora tenha reconhecido que o valor devido ao autor deva
ser compensado, a impugnação apresentada pela SPPREV pretendia a extinção da
execução, e esta não foi extinta.
Além disso, a SPPREV, intimada a cumprir o título executivo, a-
presentou impugnação, mas não pagou o valor referente aos honorários de su-
cumbência, razão pela qual é cabível sua condenação ao pagamento de honorá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000219-64.2020.8.26.0000 -Voto no 30.268-JV
5
rios advocatícios em cumprimento de sentença.
Sendo assim, é caso de arbitramento de honorários em cum-
primento de sentença, devido pela SPPREV, ante o acolhimento parcial de sua
impugnação, contudo, tal montante deve ser fixado com base no valor dos ho-
norários de sucumbência (R$ 2.797,76), que foi o restante a ser executado.
Ante o exposto, é de se dar parcial provimento ao recurso de
agravo de instrumento para reduzir o montante fixado a título de honorários de
sucumbência em 10% de R$ 2.797,76. É como voto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, em parte.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR